Tribunal: STF
Processo: HC 216862
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7/STJ. 



    III - Para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, não basta apenas deduzir a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, sem demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, o que não aconteceu. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.040.929, Ministro Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o recurso especial interposto pela defesa preenche os requistos necessários ao seu conhecimento, ressaltando que, ao contrário do que assentou o STJ, “a pretensão do Recurso Especial – alteração da dosimetria da pena – não implicaria reexame de fatos e provas, não havendo que se falar, portanto, em incidência da Súmula 07/STJ”.



6. Prossegue a narrativa para insurgir-se contra a dosimetria da pena:



    “Em primeiro lugar, alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, destacando que, “[c]omo o roubo é crime que atenta contra o patrimônio, sua consequência natural é que a vítima suporte determinada perda patrimonial”. Sendo assim, “não se pode exasperar a pena-base em virtude da perda patrimonial amargada pela vítima”. 



    Em segundo lugar, alega que “há uma tendência dos Tribunais Superiores em considerar a fração de 1/8 (um oitavo) para negativação de cada circunstância judicial que ensejar aumento da pena-base”. Contudo, “[n]o caso em análise, para cada circunstância judicial negativa, o Poder Judiciário Maranhense elevou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em flagrante desproporcionalidade’.”



7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Agravo em Recurso Especial/Regimental (nº 2040929/MA - 2022/0004673- 5) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial”. De forma subsidiária, pleiteia que seja afastada “a valoração negativa das consequências do crime, bem como seja readequada a pena-base para atender ao princípio da proporcionalidade, com a aplicação do patamar de 1/8”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 31.01.2022.



11. O entendimento do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Ademais eventuais ilegalidades na dosimetria da pena não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque — para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo praticado com envolvimento de adolescente e majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes — o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



14 De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator